Tribunal: TJPA
Processo: 0003865-06.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0003865-06.2019.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL

AGRAVANTE: BENEDITO LEAL DOS SANTOS (DR. SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO - OAB/PA 21.507)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURDOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. SOMATÓRIO SUPERIOR A 8 ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84 (LEP), diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em desprezo às progressões já concedidas anteriormente nem violação ao Art. 112 da LEP.
2. Na espécie, a soma das sete condenações impostas ao agravante supera o patamar de 8 anos, inexistindo ilegalidade na decisão que fixou o regime fechado, devendo ser mantida a decisão recorrida, pois em conformidade com os dispostos do Art. 111 da LEP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na 1ª Sessão Ordinária Virtual realizada no período de 13 a 20 de Julho de 2020,
CONHECIMENTO do recurso de agravo de execução e IMPROVIMENTO em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 20 de Julho de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0003865-06.2019.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL
AGRAVANTE: BENEDITO LEAL DOS SANTOS (DR. SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO - OAB/PA 21.507)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURDOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
às fls. 02/04, interposto por
BENEDITO LEAL DOS SANTOS
impugnando a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA CAPITAL,
às fls. 05, que determinou a regressão para o regime fechado com base na unificação das penas, adotando-se como data base a última entrada do apenado no sistema carcerário.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que a decisão recorrida contrariou o disposto nos artigos 111 e 112, da LEP, pois tornou sem efeito as progressões anteriormente concedidas, e que a unificação das penas não tem o condão de excluir o tempo de cumprimento de pena.

Ressalta que o atestado de pena que anexou aos autos indica que ele já cumpriu mais de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de prisão, tempo superior a 1/6 (um sexto) de pena, mas que, ainda assim, a somatória das reprimendas perfaz um total de 61 (sessenta e um) anos e 03 (três) meses de prisão.

Assim, alega que apesar de ter sofrido nova condenação, não pode perder o tempo de prisão que já cumpriu e adquiriu de forma correta, pois cumpriu os requisitos legais tempo e comportamento para as penas executadas.

Em suas contrarrazões recursais, às fls. 14/17 o r. do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida às fls. 22/23, em juízo de retratação pelo Magistrado.

Por fim, o Procurador de Justiça, às fls. 34/37, manifestou-se também pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.
É o relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, em suma, nas suas razões recursais, o agravante aduz que a decisão recorrida contrariou o disposto nos artigos 111 e 112, da LEP, pois tornou sem efeito as progressões anteriormente concedidas, e que a unificação das penas não tem o condão de excluir o tempo de cumprimento de pena.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja a decisão recorrida seja tornada sem efeito, para que seja considerada a progressão de regime já concedida e o tempo de cumprimento de pena.

Analisando o Atestado de Pena, às fls. 06/07, o apenado encontra-se cumprindo, as seguintes penas, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 17/10/2002:

- 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, decorrente da prática do delito tipificado no art 157, §2°, I e II, do CPB;

- 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, decorrente da prática do delito tipificado no art. 157, §2°, I e II, do CPB;

- 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, decorrente da prática do delito tipificado no art. 157, §2°, I e II, do CPB;

- 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, decorrente da prática do delito tipificado no art. 157, §2°, I e II, do CPB;

- 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, decorrente da prática do delito tipificado no art. 157, §3°, 2a parte, do CPB;

- 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, decorrente da prática do delito tipificado no art. 157, §2°, I e II, do CPB;

- 05 (cinco) apos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, decorrente da prática dos delitos tipificados nos artigos 180 e 311 c/c 14,1 do CP.

Conforme leciona o art. 75, §2º, do Código Penal, em caso de nova condenação no curso da execução, a pena deve ser unificada, desprezando-se o período de pena já cumprido. Tendo a ressalva no
caput
do referido dispositivo, que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ultrapassar 30 (trinta) anos.

Assim, o juízo da execução penal deve solicitar a qualquer momento a juntada dos documentos necessários à execução para fins de soma e unificação das penas, podendo, inclusive, resultar em regressão, observando o tempo de pena já cumprido, assim como as remições e detrações. Isso porque deve o Juízo da Execução Penal verificar a correta projeção dos benefícios da execução. E, identificando desconformidade, deve proceder à correção dos dados projetados, procedimento este devidamente observado pelo Juízo demandado.

Conforme se extrai dos autos, o juízo agravado, em 25/02/2019, determinou que fosse efetuada a soma e unificação das penas, e considerando o remanescente a ser cumprido, 48 (quarenta e oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, foi determinado o cumprimento da pena no regime fechado. Ou seja, o regime foi fixado em decorrência da unificação das condenações, pelo total remanescente a ser cumprido, e não como forma de regressão de regime, como alega a Defesa. Sendo assim, nenhuma reforma deve ser praticada na decisão recorrida.

Nesses termos o art. 111 da LEP,
in verbis
:
¿Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.¿
Grifo nosso

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO
. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA
. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus.
2. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no HC 520.469/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SOMATÓRIO SUPERIOR A 8 ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. LEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Sobrevindo nova condenação, incumbe ao Juízo das Execuções Criminais proceder à unificação das penas, adequando o regime prisional ao resultado da soma, observadas, quando for o caso, a detração ou remição. Precedentes.
2. Na espécie, a soma das três condenações impostas ao agravante supera o patamar de 8 anos, inexistindo ilegalidade na decisão que fixou o regime fechado.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no HC 490.351/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019)

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto
,

conheço
do recurso e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Belém/PA, 20 de Julho de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.